Tribunal: TJDFT
Processo: 0733566-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733566-26.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LUIZ NEWTON SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. 1. Consoante a jurisprudência assente desta e. Corte e do c. STJ, configura cerceamento de defesa a conduta do magistrado de indeferir a produção de prova regularmente requerida pela parte e, na sentença, julgar improcedente o pedido do autor, sob o fundamento de que não ficaram comprovados os fatos alegados na inicial. 2. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o da Lei Complementar no 8/70, 3o, 4o e 12, todos do Decreto no 9.978/2019, e 4a-A da Lei no 9.365/96, sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Assevera que o responsável pelo índice de correção monetária pretendido é o Conselho Diretor do PIS/PASEP, subordinado ao Ministério da Fazenda, o que atrai o interesse da União e a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; b) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ser inaplicável a lei consumerista, porquanto ausente relação de consumo; c) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando a ocorrência de equívoco nos cálculos apresentados pelo recorrido, uma vez que teria havido a aplicação de índices diversos dos previstos em lei. Pede a suspensão do processo até o julgamento definitivo do SIRDR no 71/TO, ao argumento de que o STJ determinou a suspensão de todos os processos, e requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 5o da Lei Complementar no 8/70, 3o, 4o e 12, todos do Decreto no 9.978/2019, 4a-A da Lei no 9.365/96, 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 649.806/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 4/6/2021). Quanto ao pedido de suspensão do processo, em virtude do trâmite do SIRDR no 71/TO no STJ, verifica-se não encontra amparo nesta sede, porquanto não houve julgamento da matéria relacionada ao caso, uma vez que o acórdão objurgado tornou sem efeito a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para que seja reaberta a fase instrutória, com produção da prova pericial. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024